Tribunal: STF
Processo: AI 684141
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 
   INTERLOCUTÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 9.099/95.
	Não cabe 
   mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em 
   processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 
   Precedente.
	Agravo regimental a que se nega provimento.